Tribunal: TJDFT
Processo: 0734876-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DECLARAR A INVALIDADE DA CLÁUSULA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE PRIVADO. NATUREZA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE PLANO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (EREsp n. 1.707.526/PA, Rel. Ministro Raul Araújo, Segunda Seção), em regra, para declarar a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. Com efeito, segundo orientação da Corte Superior, “A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.968.255/SC, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022). Enfim, considerando o art. 63 do CPC e a Súmula 335 do STF, “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.
2. Na espécie, não se vislumbra os requisitos necessários para declarar a invalidade da cláusula de eleição de foro avençada pelas partes, em especial a prova de dificuldade de acesso ao Judiciário e prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, porquanto os executados residem em cidade satélite da Capital e sequer manifestaram peculiar dificuldade para avaliação.
3. Incide a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça que orienta não passível de controle judicial ex officio a competência de natureza relativa. Precedentes das Câmaras Cíveis.
4. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília.